Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-09.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003116-09.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR TURATTI - CPF: 059.693.079-80 (EMBARGANTE), ALAN PABLO DALTOE - CPF: 090.331.649-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ALEX JUNIOR TURATTI contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido aos embargos à execução e determinando o prosseguimento da execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e não preenchimento dos requisitos da tutela provisória .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade excepcional de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente da garantia do juízo, especialmente diante da alegação de perigo de dano concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria ao afirmar que o art. 919, §1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A decisão analisa não apenas a ausência de garantia do juízo, mas também a inexistência de probabilidade do direito, ao considerar insuficientes os laudos unilaterais não submetidos ao contraditório.

O julgado afasta o perigo de dano qualificado ao entender que a mera possibilidade de atos expropriatórios é inerente ao processo executivo e não justifica, por si só, a suspensão da execução.

O acórdão adota entendimento consolidado do STJ no sentido de que a garantia do juízo constitui condição indispensável para concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo. 2. A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003116-09.2026.8.11.0000

ALEX JUNIOR TURATTI x COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEX JUNIOR TURATTI contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, revogando o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução e determinando o regular prosseguimento da execução.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de analisar a possibilidade excepcional de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente de garantia do juízo.

Argumenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao fundamentar o indeferimento apenas na ausência de garantia do juízo, sem enfrentar de forma específica, analítica e fundamentada os pontos essenciais suscitados quanto ao prejuízo que sofrerá com o prosseguimento da execução.

Sustenta que o perigo de dano não é meramente hipotético, mas concreto e iminente, uma vez que os atos expropriatórios recairão sobre bens essenciais à sua atividade produtiva rural, comprometendo a continuidade da produção e a própria subsistência de seu núcleo familiar.

Invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a dispensa de garantia quando comprovadas a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a alegada omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026